Tribunal: TJDFT
Processo: 0753543-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753543-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FRANCISCA GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante noticia a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, tendo em vista a homologação de acordo nos autos do precatório. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, VI). Sem custas processuais, Publique-se. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator